Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-50.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, notadamente quando em harmonia com as demais provas. Assim, não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito
2. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a fixação do regime prisional semiaberto, quando o acusado é reincidente, nos termos do artigo 33, § 2o e §3o, do Código Penal.
3. Recursos conhecidos e improvidos.